Tribunal: STF
Processo: Ext 1621
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. CRIMES DE CONSPIRAÇÃO E MIGRAÇÃO ILEGAL. DUPLA INCRIMINAÇÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS À EXTRADIÇÃO. CONTENCIOSIDADE LIMITADA. SÚMULA 421/STF. ESTRANGEIRO PROCESSADO CRIMINALMENTE NO BRASIL. ENTREGA ANTES DO CUMPRIMENTO DA PENA NO BRASIL SUJEITO A JUÍZO DE CONVENIÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PELO ESTADO REQUERENTE.



    1. Pedido de extradição formulado pelo Governo dos Estados Unidos da América que atende os requisitos da Lei 13.445/2017, do Tratado de Extradição específico e da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. 



    2. A apreciação das teses defensivas pertinentes ao mérito da imputação extrapola os limites da contenciosidade limitada que rege o processo de extradição (art. 91, § 1º, da Lei de Migração). 



    3. Fatos criminosos imputados ao Extraditando que correspondem aos crimes de associação criminosa e de promoção de migração ilegal, previstos nos arts. 288 e 232-A do Código Penal. Dupla incriminação atendida.



    4. Inocorrência de prescrição e óbices legais.



    5. A circunstância de o Extraditando possuir vínculo conjugal ou familiar com pessoa de nacionalidade brasileira não impede o deferimento da extradição (Súmula 421/STF).



    6. Extraditando processado criminalmente no Brasil. Fato não impeditivo da extradição, ficando a entrega condicionada à extinção do feito ou ao cumprimento da pena no Brasil, com ressalva do juízo discricionário do Presidente da República, nos termos do art. 95 da Lei 13.445/2017. 



    7. A missão diplomática do Estado Requerente, por intermédio de Nota Verbal juntada aos autos, assumiu todos os compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017.



    8. Extradição deferida. Entrega do súdito estrangeiro condicionada à conclusão do processo penal perante a justiça brasileira ou ao cumprimento da respectiva pena, ressalvada manifestação expressa do Presidente da República (art. 95 da Lei 13.445/2017), e observados os compromissos assumidos pelo Estado Requerente (art. 96 da Lei 13.445/2017).